Tribunal: STF
Processo: HC 224028
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA SUPOSTA CONDUTA DO DIRETOR DA POLÍCIA FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



Trata-se de petição de habeas corpus impetrado “em virtude do cerceamento de liberdade aos acampados em frente ao QG do Exercito em Brasília - DF”. Pretende “notificação ao Diretor da Policia Federal responsável pela detenção dos Pacientes, para que coloque os mesmo em liberdade ou forneça a conduta criminosa perpetrada pelos Pacientes, sob pena de estar incorrendo em abuso de autoridade” (evento 1).



    É a síntese do necessário.



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. 



    Realmente, a impetração de habeas corpus diretamente perante o Supremo Tribunal Federal fora das hipóteses do art. 102, I, d e i, sobretudo contra autoridade administrativa, caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Como bem destacou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR PI, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. […] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”. 



    Adiciono que o impetrante não juntou qualquer documento relacionado à lide subjacente, sequer os atos apontados coatores. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento das ações mandamentais quando não devidamente instruídas (HC 151.059-ED/GO, da minha relatoria; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Ante o exposto, forte no art. 13, V, “c”, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição de habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente